Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão. Prescrição intercorrente. Início. Ciência. Inexistência. Bens penhoráveis. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a data da intimação do resultado da pesquisa de bens penhoráveis por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) como marco inicial para a suspensão do processo e contagem do prazo da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a suspensão da execução fiscal originária e contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um (1) ano será iniciada automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens penhoráveis.
4. O exequente pode promover as diligências no sentido de localizar bens do executado independentemente de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) ou outros sistemas judiciais.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exigência para o início da suspensão da execução fiscal é exclusivamente a ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. O meio pelo qual o credor tomou ciência do fato é irrelevante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 314/STJ; Tema no 566/STJ; STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018.